Tribunal: TJDFT
Processo: 0753970-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753970-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA LIMA MACHADO AGRAVADO: JONATHAN PIRES BRASIL PINTO, LARISSA LIMA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal (exequente) contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de consulta aos sistemas PREVJUD e CAGED e de suspensão do direito de dirigir dos executados. Preparo dispensado. Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r